Tribunal: TJPA
Processo: 0805538-15.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805538-15.2021.8.14.0005

APELANTE: BRENO GLEYDSON OLIVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0805538-15.2021.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: BRENO GLEYDSON OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO: DR. SÁVIO COSTA DA SILVA- OAB/PA 32.161-B; FERNANDO GONÇALVES FERNANDES- OAB/PA 19.656

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 13º, DO CP C/C LEI 11.340/06. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatórios dos autos, embasa com veemência o crime de ameaça.

2. Recurso Improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0805538-15.2021.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: BRENO GLEYDSON OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO: DR. SÁVIO COSTA DA SILVA- OAB/PA 32.161-B; FERNANDO GONÇALVES FERNANDES- OAB/PA 19.656

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
BRENO GLEYDSON OLIVEIRA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em síntese (Id. 17433453), que no dia 19/10/2023 às14h30min, o apelante teria agredido fisicamente a ofendida Caroline Galvão, sua ex-companheira, com socos em seu rosto e empurrões, provocando-lhe lesões leves.

Por tais razões, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (Id. 17433500), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17433508), pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões no Id. nº 17433521, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id nº 17530601).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Pretende a defesa a absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima.

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos provas a embasar a condenação, conforme se observa dos depoimentos prestados, em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 17433444 a 17433450).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17433500), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Caroline Figueiredo Galvão (Ids. 17433494 a 17433492- mídias de audiência) a qual confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima e testemunha era incerta para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024